Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEZ A VINTE POR CENTO DO VALOR DA CAUSA. ART. 85 DO CPC. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante ré se insurgiu quanto à condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Defende que a fixação de honorários advocatícios deve ser de forma equitativa, nos termos do §8° do art. 85, do CPC.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Desta maneira, não há que se falar em aplicação do §8° do art. 85 do CPC. Além disso, os honorários de sucumbência devidos ao advogado do embargante serão de aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), valor que não pode ser considerado ínfimo no contexto de um processo judicial simples, cujo trâmite não chega nem a seis meses.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.